Tribunal: TJES
Processo: 5011977-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011977-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: MARIA CARMEN BALDAN BORGHI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5011977-23.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDA:
MARIA CARMEN BALDAN BORGHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO.
JUROS DE MORA A CONTAR DA FIXAÇÃO DO DANO MORAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

O
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL
interpôs recurso inominado (ID. 14775018) em face da sentença (ID. 14775017) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARIA CARMEN BALDAN BORGHI,
que julgou procedente em parte o pedido inicial nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais. Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, bem como a inexigibilidade dos débitos oriundos da suposta contratação, ratificando a decisão de Id nº 52962010. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Condeno a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.”
.

Em sede recursal (ID. 14775019), o recorrente alega a regularidade do contrato celebrado, inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais e, subsidiariamente, requer que haja redução do
quantum
fixado a título de danos morais e que o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária seja a data da fixação da indenização.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 14775027), requerendo a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reformar parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, quanto ao documento de autorização digital apresentado pela recorrente, coaduno com o acertado entendimento do magistrado primevo no sentido de que o referido documento não se reveste das características exigidas para ser considerado assinatura eletrônica qualificada, uma vez que não foi realizado por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil e que ao se tentar validar o documento em ferramenta oficial disponibilizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), a mensagem retornada indica inexistência ou corrupção da assinatura, o que evidencia a falta de autenticidade e integridade exigidas para validade do contrato digital.

No mesmo sentido, a hipótese de enquadramento na categoria de assinatura eletrônica avançada também se mostra afastada, pois, nos termos legais, essa modalidade exige a anuência expressa do destinatário do contrato ou a inexistência de oposição quanto à sua validade, o que claramente não ocorreu.
In casu,
a parte autora nega de forma categórica ter realizado a contratação, e não há qualquer prova robusta de que tenha ela própria realizado os procedimentos exigidos para a formação do vínculo contratual, ainda mais que fora juntado nos autos somente a cópia da identidade e uma fotografia pessimamente produzida.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da autoria da assinatura, correta a conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos mínimos para legitimar os descontos realizados no benefício da parte autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade do débito e determinou a restituição simples dos valores descontados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no que se refere à indenização por danos morais, é necessária a observância da nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, que passou a disciplinar expressamente os critérios de atualização de débitos judiciais, e, ainda, que tanto a correção monetária quanto os juros morais devem incidir a partir da data da prolação da sentença, eis que não há mora anterior nesses casos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para adequar os critérios de atualização da condenação por danos morais, que deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir da sentença até o efetivo pagamento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)